Tribunal: TJMT
Processo: 1015598-48.2024.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015598-48.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[50.818.850 LAO ROBERTO GONCALVES - CNPJ: 50.818.850/0001-70 (RECORRENTE), JOUBERT AUGUSTO PREVIATTI - CPF: 009.218.459-60 (ADVOGADO), BELONI GALVAO FASSBINDER - CPF: 093.034.749-88 (ADVOGADO), RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME - CNPJ: 08.867.797/0001-30 (RECORRIDO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), BARBARA LAGES NONATO - CPF: 062.988.356-44 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0422-02 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R
ECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - TRANSPORTE DE CARGAS – DEMORA EXCESSIVA DA RETIRADA DO PRODUTO E LIBERAÇÃO DO VEÍCULO – ATRASO NO DESCARREGAMENTO SUPERIOR A CINCO HORAS – LEI 11442/07- PAGAMENTO DE ESTADIA NÃO REALIZADA – PRELIMINARES REJEITADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Extrapolada a tolerância de cinco horas para carga e descarga do veículo de transporte rodoviário é devida a indenização a título de estadia, sendo o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes do contrato de transporte conforme previsto no artigo 5º, § 2º, da lei 11.441/07.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto
por
RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME
,

em razão da sentença que julgou procedente
a presente
demanda
.

Contra
r
razões apresentada
pela manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

T
rata-se de Recurso Inominado interposto por RDM Transportes e Logística Ltda., em face da sentença proferida pelo 1º Juizado Especial de Rondonópolis/MT, que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por
Lao
Roberto Gonçalves “LL Transportes”, condenando os requeridos ao pagamento de R$ 11.735,99 (onze mil, setecentos e trinta e cinco reais e noventa e nove centavos) a título de estadias, com base na demora no carregamento e descarregamento de carga.

A controvérsia reside na cobrança de estadia em virtude de suposta demora no descarregamento de carga pela recorrente.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente, com fundamento no art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007, que consagra a solidariedade entre os diversos sujeitos envolvidos na cadeia logística, incluindo o contratante, subcontratante, expedidor e destinatário da carga.

Os documentos apresentados pela parte autora comprovam que o veículo chegou para o carregamento em 23/01/2024, sendo atendido somente em 24/01/2024, e para o descarregamento em 26/01/2024, com término apenas em 01/02/2024. O argumento da recorrente de que não foi previamente comunicada de tais chegadas não afasta sua responsabilidade, visto que se trata de obrigação solidária e objetiva, e o ônus probatório nesse ponto já foi devidamente cumprido pela parte autora.

A recorrente argumenta que o atraso seria exclusivamente imputável ao expedidor e ao destinatário da carga, porém tal alegação não foi provada nos autos. A ausência de comprovação da adoção de medidas para evitar o atraso, como a disponibilização de estrutura ou comunicação entre as partes, reforça sua responsabilidade.

Para fazer jus ao recebimento das estadia sem razão da demora
na
carregamento
do caminhão, é indispensável a comprovação da hora de chegada ao local de destino, consoante determina o artigo 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007
, o que restou demonstrado pelo recorrido
.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto ante a sua tempestividade e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024